Tribunal: TJES
Processo: 5000959-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Interrupção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000959-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
no intuito de rever a r. Decisão ID 1021966, do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES,
que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade apresentada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005138-39.2017.8.08.0038.

Em seu arrazoado recursal (ID 1021957), o executado, ora Agravante, alega, em suma: (a) a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal na origem em desfavor da sócia gestora, ora Agravante; (b) a nulidade da CDA, por ausência de motivação para inclusão da sócia gestora como corresponsável pelo débito tributário imputado à pessoa jurídica; e (c) a prescrição do crédito tributário anterior a 2014, considerando a citação da Agravante ocorrida em 2019, apenas.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
deferido em parte
(ID 1034105).

Contrarrazões ao recurso (ID 1055941).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
no intuito de rever a r. Decisão ID 1021966, do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES,
que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade apresentada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005138-39.2017.8.08.0038.

Em seu arrazoado recursal (ID 1021957), o executado, ora Agravante, alega, em suma: (a) a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal na origem em desfavor da sócia gestora, ora Agravante; (b) a nulidade da CDA, por ausência de motivação para inclusão da sócia gestora como corresponsável pelo débito tributário imputado à pessoa jurídica; e (c) a prescrição do crédito tributário anterior a 2014, considerando a citação da Agravante ocorrida em 2019.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
deferido em parte
(ID 1034105).

Contrarrazões ao recurso (ID 1055941).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES,
que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005138-39.2017.8.08.0038.

Ao deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei na ocasião que, à míngua da efetiva demonstração quanto à instauração de discussão em procedimento administrativo próprio, voltado à apuração sobre possíveis situações de responsabilidade da sócia pelo débito da empresa, presume-se, sua inclusão dera-se automaticamente, a sua revelia, o que considerava irregular, concluindo ser ilegítima, portanto, a inclusão da sócia Agravante na CDA.

Não obstante, uma vez instaurado o contraditório na seara recursal, melhor analisando a casuística, agora, à luz de todos os argumentos deduzidos, entendo seja o caso de
rever
meu posicionamento anterior, a fim de
negar
provimento ao recurso em voga.

Isto porque, diferentemente do que inicialmente me pareceu, a responsabilização da sócia Agravante não restou caracterizada
a priori
, vale dizer, não decorreu,
ipso facto
, da mera circunstância de seu nome haver constado da CDA, como de fato consta, o que, presumo, deu-se de maneira automática, isto é, à revelia de necessário e prévio procedimento administrativo fiscal próprio, voltado à apuração sobre possíveis situações de responsabilidade da sócia pelo débito da empresa.

Não! Segundo colhe-se dos autos, a responsabilização da sócia Agravante operou-se
ex post facto
, isto é, decorreu da verificação, no curso da execução fiscal, de suposta dissolução irregular da empresa devedora, o que encontra amparo no art. 135, inc. II, do CTN, que assim dispõe
: “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: - os mandatários, prepostos e empregados”.

Vale lembrar, segundo o enunciado da Súmula n.º 435/STJ,
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

Por certo, não desconheço o entendimento jurisprudencial trilhado pelo Col. STJ no sentido de que a mera devolução do AR-Postal, sem cumprimento, não basta à caracterização de dissolução irregular da empresa devedora (
vide
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP).

Entretanto, atento às particularidades do caso concreto, tenho que, associado à óbvia circunstância da mudança de endereço sem prévia comunicação aos órgãos competentes, por igual modo, foram juntados aos autos relatórios fiscais dando conta da absoluta ausência de faturamento da empresa devedora nos últimos 05 (cinco) anos, de modo que, concluo, na espécie, resta caracterizada hipótese de dissolução irregular da empresa devedora apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Deveras, na medida em que a responsabilização da sócia Agravante, segundo pude averiguar, não tem como pressuposto, portanto, a circunstância do nome do sócio constar da CDA, força é convir que, em tal hipótese, seja desnecessária adoção pelo Fisco das medidas consolidadas no enunciado da Súmula n.º 392/STJ [
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
].

Por fim, quanto à alegação de estaria caracterizada, na hipótese, a prescrição intercorrente do crédito tributário, cumpre-me destacar que, no julgamento do
REsp Repetitivo n.º 1.201.993/SP
, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:
“o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual”
(Tema 444).

Sucede que, no caso dos autos, o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor da sócia Agravante operou-se mediante o Despacho datado de
13/09/2019
, vale dizer, dentro do intervalo de 05 (cinco) anos contados da diligência citatória da pessoa jurídica, ocorrida em
19/10/2018
.

Ademais, segundo dessume-se das peças que instruem o recurso de Agravo de Instrumento, o Estado exequente, em momento algum, deixou de empreender esforços à efetiva satisfação do crédito tributário, de modo que considero inviável a decretação da
prescrição
do crédito tributário.

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, a meu modo de ver, referido pronunciamento judicial merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso e, via de consequência,
TORNANDO INSUBSISTENTE
a medida liminar recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO QUE DECORRE DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. NULIDADE DA CDA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO MANTIDA. LIMINAR RECURSAL REVISTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Insurge-se a Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES, que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005138-39.2017.8.08.0038.

2.
Segundo colhe-se dos autos, a responsabilização da sócia Agravante operou-se
ex post facto
, isto é, decorreu da verificação, no curso da execução fiscal, de suposta dissolução irregular da empresa devedora, o que encontra amparo no art. 135, inc. II, do CTN
.

3.
Associado à circunstância da mudança de endereço sem prévia comunicação aos órgãos competentes (
vide
AR Postal devolvido), por igual modo, foram juntados aos autos relatórios fiscais dando conta da sua absoluta ausência de faturamento nos últimos 05 (cinco) anos, de modo que, na espécie, resta caracterizada hipótese de dissolução irregular da empresa devedora apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o enunciado da Súmula n.º 435/STJ.

4.
No caso dos autos, o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor da sócia Agravante operou-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
REsp Repetitivo n.º 1.201.993/SP
,:
“o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual”
(Tema 444).

5.
Recurso desprovido. Liminar recursal revista.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.